Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722336-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LETICIA SUSANE CORREIA CASTRO IMPETRANTE: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega que a paciente é terceira pessoa utilizada pelos mentores intelectuais e materiais do suposto delito, não tendo vínculo ou subordinação com a organização criminosa investigada. Sustenta que o trabalho da paciente era buscar meios para promover engajamento nas redes sociais, servindo de modelo para publicação, e não tinha objetivo de lucro, apenas permuta de serviços e produtos. Informa que a quebra de sigilo telemático e bancário de suas contas não revelou ilegalidades. Defende que não há provas de autoria e materialidade e que a paciente possui bons antecedentes, é primária, tem residência fixa e trabalho certo, e cooperou com as investigações quando cedeu seus aparelhos celulares e suas senhas e comprometeu-se em não ingressar em redes sociais. Aponta a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva e suscita o princípio da presunção de inocência. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da segregação por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto.” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a denúncia foi oferecida descrevendo os seguintes fatos (autos no 0719411-76.2024.8.07.0001): [...] Em data que não se pode precisar, mas até o dia 22 de abril de 2024, por volta das 6h00, em locais situados em Caieiras/SP, São Paulo/SP, Nova Iguaçu/RJ e Distrito Federal, os denunciados, agindo com consciência e vontade, em unidade de desígnios, integravam pessoalmente organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica mediante o cometimento de delitos de tráfico interestadual de drogas. Trata-se de organização criminosa que se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes utilizando a rede social Instagram e também sites de internet; possui, portanto, divulgação de alcance nacional. O produto ilícito transacionado é conhecido como “refil”, “canetinha” ou “cartucho de THC”; esses cartuchos contêm tetrahidrocanabinol (THC), o composto psicoativo da cannabis – mais especificamente: uma solução de THC concentrado, em forma líquida. A produção de cartuchos de THC é um processo complexo que envolve várias etapas cuidadosamente controladas. Consiste, em síntese, na extração do THC da planta de cannabis; manipulação do concentrado de THC para atingir a concentração desejada; envasamento do concentrado em cartuchos ou cápsulas (recipientes projetados para serem compatíveis com vaporizadores ou dispositivos de inalação específicos); e, por fim, os refis são hermeticamente selados e rotulados. [...] 6, 7 e 8. As denunciadas ELISA DE ARAÚJO MARDEN, RHAYNARA DIDOFF e LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO eram influenciadoras digitais do Distrito Federal, que por meio de seus perfis no Instagram divulgavam os produtos da organização criminosa. ELISA e LETÍCIA recebiam os produtos pela divulgação, já RHAYNARA, pela posição que ocupa nas redes sociais, recebe também pagamento em dinheiro, consistente em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais (Rel.: 039/2023 CORD Brasília / Protocolo: 2286217/2023 CORD (ID 197312882, pág. 233 e Relatório Final, pág. 83: ID 197075077). [...] A investigação em tela iniciou-se e foi desenvolvida no bojo do processo 0743731-30.2023.8.07.0001, cujos autos foram traslados para o presente feito. Extrai-se do caderno investigativo que equipe policial da DRD 1/CORD tomou conhecimento do tráfico de drogas mantido pela usuária de rede social @leticia_susane (denunciada LETÍCIA). Em postagem da denunciada com foto do entorpecente havia divulgação da página de Instagram @calicream710 (Relatório Policial no 245/2023- CORD, pág. 4 e seguintes: ID 197312862). [...] Entre os elementos probatórios encontrados com a quebra de sigilo da conta acar.arquivos@gmail.com, pertencente a RODRIGO, há a planilha de nome “parcerias”, dentro do documento “GreenHoney.xlsx”, na qual consta o nome das influenciadoras acima referidas e também da denunciada RHAYNARA (Relatório Final, págs. 83/94: ID 197075077, e também no Rel.: 039/2023 CORD). ELISA e LETÍCIA recebiam entorpecentes em troca da divulgação, e RHAYNARA recebia também R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais. [...] Por fim, conforme adiantado, o produto resultado final da cadeia criminosa era divulgado pelas influenciadoras digitais. Entre os resultados das quebras de sigilo consta planilha de pagamento de pessoas com grande quantidade de seguidores em redes sociais, contratadas pelo grupo criminoso para divulgar o mercado ilícito dos produtos Weepod e GreenBee (perfis de Instagram @geenhoney1 / @weepod.oficial). Em tal planilha consta o nome das denunciadas (Relatório Final, pág. 83: ID 197075077). Em lista fornecida pela EBCT (Correios) são apresentadas postagens efetuadas para ELISA, LETÍCIA e RHAYNARA . Nas redes sociais, ELISA utilizou os perfis @aureacreatiohm e @elisamarden; LETÍCIA, o perfil @leticia_susane; e RHAYNARA o perfil @ _highnara - no caso de RHAYNARA, a postagem era enviada em nome de sua mãe, RITA DE CASSIA DA SILVA DIDOFF (Relatório Final, pág. 90: ID 197075077). [...] Igualmente em razão da articulação do grupo criminoso descrito no tópico precedente, em data que não se pode precisar, mas até o dia 22 de abril de 2024, em redes sociais na internet, as denunciadas ELISA, RHAYNARA e LETÍCIA, agindo com consciência e vontade, em unidade de desígnios, expuseram à venda os entorpecentes envasados pela organização criminosa em “pods” ou canetas, consoante já exposto em tópico precedente. Nas redes sociais, ELISA utilizou os perfis @aureacreatiohm e @elisamarden; LETÍCIA, o perfil @leticia_susane; e RHAYNARA o perfil @_highnara. Através deles, as mencionadas denunciadas promoviam os produtos ilícitos e indicavam por meio de quais contatos (demais perfis de Instagram usados pelo grupo e já referidos precedentemente) os seguidores/internautas que visualizassem as postagens poderiam adquirir os entorpecentes. Em troca da divulgação dos entorpecentes e da captação de compradores, ELISA e LETÍCIA recebiam as drogas utilizadas na “campanha publicitária”, já RHAYNARA recebia também pagamento em dinheiro, consistente em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais. [...] Portanto, os fatos narrados na denúncia, extraídos das investigações feitas pelas autoridades policiais, são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cujo modo de atuação (utilização de mídias sociais) não recomenda outras medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDFT, em situações análogas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Periculum libertatis comprovado especialmente pela grande variedade de entorpecentes apreendidos (Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD), utilizando redes sociais para comercialização. 4. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, porque durante 11 (onze) dias não analisou o oferecimento de denúncia, pois o prazo para tal análise é impróprio, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1760694, 07370808220238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 896,53 G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. 4. A apreensão de elevada quantidade de droga - 896,53 g de massa líquida de maconha - e a divulgação, em rede social do paciente, de fotos e anúncio sugestivo de venda de drogas caracterizam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstram a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 6. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1737025, 07295529420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Por oportuno, transcreve-se trecho da r. decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (ID. 59766014 - Pág. 6): A periculosidade da liberdade de RODRIGO, YASMIN, CARLOS, FABIOLA, WAGNER, ELISA, RHAYNARA, LETÍCIA e MATHEUS para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento dele com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos centrais do esquema de transporte e difusão de substâncias entorpecentes de elevado valor agregado, o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. [...]. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 3 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.